Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-40.2016.8.11.0002
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-40.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANA SILVA DE ARAUJO - CPF: 179.051.761-34 (EMBARGANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELIANA SILVA DE ARAUJO - CPF: 179.051.761-34 (EMBARGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO -

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 . O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIANA SILVA DE ARAÚJO,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos Recursos de Apelação registrados sob o nº

1001332-40.2016.8.11.000
,
interpostos pela Embargante e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da

Ação de Nulidade de Ato Administrativo Com Pedido de Tutela de Urgência
,
que
,
por unanimidade, desproveu os recursos
para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que extinguiu o processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, a parte Embargante
ELIANA SILVA DE ARAÚJO
,
sustenta que houve omissão

no Acórdão, já
que não se manifestou sobre a alegada suspensão da prescrição de 1992 a 2005, período em que o seu requerimento administrativo permaneceu pendente de resposta.

Alega que
não se pode aplicar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo em vista que não há qualquer ato de demissão ou exoneração da Embargante, tratando-se de ato administrativo inexistente.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas,
e via dos efeitos infringentes, requer o provimento do Apelo Cível para declarar nulo o ato de demissão, tendo em vista a sua estabilidade e a ausência de processo administrativo disciplinar a garantir a legalidade da demissão da servidora já estável, confirmando o seu retorno definitivo ao último cargo ocupado na Secretaria de Estado e Fazenda do Estado de Mato Grosso, descrito em sua ficha funcional, com vencimentos equivalentes e, após o seu retorno, o pagamento de todos os anos anteriores de proventos não recebidos, requer ainda, o prequestionamento da matéria.
(Id.
142301186 - Pág. 1/17
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso. (Id.
144513725 - Pág. 1/5
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIANA SILVA DE ARAÚJO,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos Recursos de Apelação registrados sob o nº

1001332-40.2016.8.11.000
,
interpostos pela Embargante e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da

Ação de Nulidade de Ato Administrativo Com Pedido de Tutela de Urgência
,
que
,
por unanimidade, desproveu os recursos
para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que extinguiu o processo com apreciação do mérito pela ocorrência da prescrição.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega que há omissão e contradição no julgado, já que não se manifestou sobre a alegada suspensão da prescrição de 1992 a 2005, período em que o seu requerimento administrativo permaneceu pendente de resposta, e, que, não se pode aplicar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo em vista que não há qualquer ato de demissão ou exoneração da Embargante, tratando-se de ato administrativo inexistente.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“(...). Perscrutando
os autos, é possível aferir de modo inequívoco que a servidora pública ora apelante trabalhou no serviço público entre os anos de 1980 a 1989, quando fora demitida verbalmente.

No ano de 1992 fez requerimento administrativo pugnando pela sua recondução ao serviço público.

Nesse passo, considerando que a ciência da negativa no âmbito administrativo se deu no ano de 1999 e tendo em vista que a ação foi ajuizada somente 05/10/2016, resta patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito na espécie.

(...)

E, realmente, a respeito pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça até mesmo para casos a envolver penas mais severas (demissão): “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.158.353/ AM, 6ª T., Rel. Min. Rogérgio Schietti Cruz, v.U., j. 5.8.14, DJe 19.8.14); e “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que o prazo para propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo”

Assim, vejo que o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito é medida que se impõe. De se pontuar, por oportuno, que os demais requerimentos e pedidos deduzidos na inicial são consequência daqueles atingindo pela prescrição, de modo que a sua análise se torna desnecessária.

Assim, a sentença ao reconhecer a prescrição para o ingresso em juízo de pretensão à reintegração a cargo público está em consonância com entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
Uma vez descaracterizado o caráter eminentemente declaratório da ação, deve ser computado o prazo prescricional de 05 anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, contados do rompimento do vínculo da servidora com o Poder Público.

Para atrair a incidência dessa norma é necessário que o requerente, não fosse admitido nos moldes do art. 37 da CF, pela Administração Direita, Autarquia ou Fundação Pública e que estivesse até o dia 05/10/1998, em exercício continuado na função a pelo menos 05 anos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116250/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 27 de julho de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1 – A pretensão de declaração de estabilidade extraordinária, nos moldes do artigo 19 da ADCT, não tem o caráter eminentemente declaratório, uma vez que, reconhecida a estabilidade extraordinária, tem como consequência a reintegração ao cargo público. Assim, o pleito vai muito além de simples declaração.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 15855/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 10 de julho de 2017).
[sem negrito no original]

(...)
”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no Acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)”. (Destaquei)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022